Tribunal: STF
Processo: HC 52998
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida nulidade da decisão condenatória por ter acolhido fundamentos de anterior sentença anulada. Improcedência. - Alegação de nulidade do processo pela falta de expressa manifestação do Juiz sobre as explicações oferecidas. - Arguição igualmente improcedente. - Ordem indeferida.